Tribunal: TJPA
Processo: 0819178-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819178-73.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA CLEONICE FERREIRA FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação da autora. O caso original versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, onde a consumidora alegou ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando pretendia empréstimo consignado simples. A decisão agravada converteu o contrato, determinou recálculo da dívida, restituição em dobro e fixou danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão monocrática é nula por suposta violação ao art. 932 do CPC; (ii) se houve falha no dever de informação e abusividade na contratação da modalidade cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento do empréstimo consignado padrão; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados a maior; e (iv) se estão configurados os danos morais e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno supre eventual vício da decisão monocrática ao devolver a matéria ao colegiado. No mérito, configura prática abusiva e violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 39, V, do CDC) a imposição de cartão de crédito consignado com descontos apenas do valor mínimo da fatura, gerando dívida impagável e perpétua, quando a intenção do consumidor era obter empréstimo com parcelas fixas. Correta a conversão para a modalidade de empréstimo consignado com taxas médias de mercado. A restituição em dobro é devida por conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado
in re ipsa
ou pela onerosidade excessiva imposta a verba alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
. Mantida a decisão monocrática que reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 29443622)
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão monocrática (Id.

29090250) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0819178-73.2023.8.14.0051, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora, para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 29108610)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ofende o princípio do colegiado e extrapola os limites do art. 932, VIII, do CPC, não estando a sentença em dissonância com súmula ou jurisprudência dominante apta a justificar provimento monocrático.

Argumenta pela validade da contratação, alegando ausência de vício de consentimento, utilização efetiva do cartão pela parte autora, regularidade do desconto e legalidade da operação financeira. Ressalta ainda que a restituição em dobro e a condenação por danos morais são indevidas, por ausência de má-fé e inexistência de abalo extrapatrimonial.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 29771927)
, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de falha no dever de informação e onerosidade excessiva (dívida impagável).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Da Preliminar em Contrarrazões: Ofensa à Dialeticidade

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos genéricos ou dissociados da realidade dos autos, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC).

Razão não lhe assiste.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, confrontando os argumentos utilizados pelo julgador.

Da análise da peça recursal, verifico que o Banco Agravante, ainda que reitere teses defensivas já apresentadas, estabeleceu o necessário liame dialético com a decisão agravada. O recorrente impugnou expressamente:

1.

A possibilidade de julgamento monocrático (ponto processual);

2.

A caracterização do vício de consentimento e a suposta falha no dever de informação, insistindo na tese de que houve saques complementares e ciência da modalidade (ponto fático);

3.

A condenação em danos morais e repetição de indébito (pontos de direito material).

A mera repetição de argumentos, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, desde que estes sejam suficientes para contrapor a fundamentação da decisão recorrida, como ocorre no caso em tela. O Agravante deixou claro o seu inconformismo e os pontos que pretende ver reformados.

Portanto, estando presentes a impugnação específica e os demais pressupostos de admissibilidade,
rejeito a preliminar
de ofensa à dialeticidade.

2. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

3. Preliminar recursal de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, rejeito a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

4. Análise das razões recursais

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A análise dos autos revela que a consumidora, pessoa idosa e vulnerável, foi induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Essa modalidade contratual, tal como operada pelo Agravante, é extremamente prejudicial ao consumidor. Os descontos mensais correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, amortizando uma parcela ínfima do saldo devedor, sobre o qual incidem encargos rotativos elevadíssimos. O resultado é a criação de uma
dívida perpétua
, que nunca é quitada.

A redação das cláusulas contratuais é obscura e não informa de maneira clara e adequada a natureza do serviço, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC. Essa conduta configura vício de consentimento e má-fé objetiva, autorizando a intervenção do Judiciário para reequilibrar o contrato.

A conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado simples é a medida que melhor se adequa ao caso, pois preserva a vontade original da consumidora (obter o crédito) e ajusta a obrigação a parâmetros justos, aplicando a taxa média de juros de mercado para a modalidade pretendida.

A condenação à
restituição em dobro
dos valores pagos a maior está devidamente fundamentada na má-fé do banco, evidenciada pela imposição de um produto financeiro prejudicial e pela falha no dever de informação.

O
dano moral
também está configurado. A angústia de ver parte de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, sendo corroída mensalmente por uma dívida que não diminui, em decorrência de uma prática abusiva, ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções punitiva, pedagógica e reparatória da indenização, sobretudo quando cotejado com precedentes desta Corte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 e nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral. 2.
Sentença de parcial provimento para condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas descontadas e danos morais no valor de R$ 5.000,00
. 3. Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira fornecedora do cartão reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele. 4. Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados. 5. O entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças a mais indevidas pela contratação do cartão de margem consignável, quando o consumidor afirmou que desejava contratar empréstimo consignado, consubstanciado pelas provas de que não fora entregue nem utilizado qualquer cartão da instituição financeira, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé. 3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4
.
Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPA,
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2020.8.14.0052, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, JULGADO EM 24/07/23)

Por fim, a Agravante se limita a rediscutir matéria já decidida, sem apresentar qualquer fato ou argumento jurídico novo que justifique a reforma da decisão monocrática.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026